Tribunal: TCU
Processo: 040.757/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 23/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 26), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.757/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Pirassununga 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Joao Batista Leandro Saverio Scrignolli (210308/OAB-SP) e outros, representando Abengoa Bioenergia Agroindustria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Grupamento de Apoio de Pirassununga do Comando da Aeronáutica - GAP/YS e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.